Tribunal: TJMT
Processo: 1019084-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019084-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 046.502.411-46 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA GUEDES - CPF: 326.039.591-15 (AGRAVANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1019084-55.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Maria da Conceição Oliveira.

Embargada:
GEAP Autogestão em Saúde.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

A exegese do dispositivo processual (art. 85, §11, do CPC) que veicula a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios pressupõe, necessariamente, a existência de condenação na instância inferior, o que, repiso, não é caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1019084-55.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Maria da Conceição Oliveira.

Embargada:
GEAP Autogestão em Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria da Conceição Oliveira em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no v. Acórdão, uma vez que não determinou o pagamento de honorários de sucumbência, ignorando a norma prevista no art. 85, § 1º, do CPC.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 117993464), pleiteando

o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1019084-55.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante: Maria da Conceição Oliveira.

Embargada:
GEAP Autogestão em Saúde.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A tese da embargante cinge-se na omissão de fixação de honorários recursais no recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada. Afirma que são devidos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, alegando que requereu a aplicação da referida norma na exordial.

Ocorre, todavia, que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência no julgamento de recurso de agravo de instrumento quando a decisão impugnada não o fez. Explico.

De acordo com o §1º do art. 85, do CPC, “
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.”

Todavia, em uma leitura mais atenta, percebe-se que o art. 85, §11, do CPC, impõe o dever ao Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Disso, conclui-se que há uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais.

Assim, para que haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é forçoso concluir que o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, o que não se verificou no caso.

Portanto, a exegese do dispositivo processual que veicula a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios pressupõe, necessariamente, a existência de condenação na instância inferior, o que, repiso, não é caso dos autos.

Para que não paire dúvida transcreve-se a lição do autor
Fredie Didier Júnior que assim dispõe sobre o assunto:

“
Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância.

Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória,

mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa.

A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados.

Exatamente por isso, não se aplica o § 11 do art. 85 do CPC nos recursos interpostos no mandado de segurança. É que, no processo de mandado de segurança, não cabe condenação em honorários de sucumbência (art. 25, Lei n. 12.016/2009). Se não há condenação em honorários, não pode haver sua majoração em sede recursal.

Daí a inaplicabilidade do dispositivo no mandado de segurança.”

(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal – 13ª ed. Salvador, Jus Podivm, 2016. )

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ESTIPULADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC INVIABILIZADA
-

OMISSÃO INEXISTENTE - MANIFESTO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o Agravo de Instrumento esteja sujeito ao CPC de 2015, não cabe a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, se não houve anterior fixação dessa verba
. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração em que não se verifica a presença de nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já suficientemente analisados.”
(RAI 1007603-37.2017.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TOMOU PARTE NA AÇÃO – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – POSSE EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para que haja fixação de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é imprescindível, dentre outros requisitos cumulativos, que estes já tenham sido arbitrados na ação de origem. Partindo dessa premissa, não há falar em condenação ao pagamento de honorários em Agravo de Instrumento, por ser espécie de recurso tirado de decisão não terminativa e na qual também a verba não fora previamente arbitrada.”

(RAI n. 1014270-05.2018.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 10.07.2019 – negritei).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022